Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. JUÍZOS DISTINTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 2.100,42 (dois mil e cem reais e quarenta e dois centavos), a título de multa contratual.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51466026). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juízo para analisar a demanda da autora, porquanto já existia um processo de execução de título extrajudicial (nota promissória) ajuizado pela ré em relação ao contrato de prestação de serviços que é objeto de discussão na presente ação de conhecimento. No mérito, o recorrente insurge contra a condenação para reparação de danos pela falha na prestação do serviços, dizendo que incorre em ofensa ao princípio da duplicidade (ne bis in idem), pois se fundamentam no mesmo fato gerador (a inexistência de fotos profissionais com amigos e familiares durante a colação de grau em ensino superior). Reconhece que os seus colaboradores são orientados a registrar o maior número de fotografias no evento, de modo a abarcar todos os participantes, mas nem sempre isso é possível. Afirma que age com desídia quando se está no evento e não requisita a foto aos profissionais. Caso o pedido de danos morais seja mantido, insurge-se quanto ao quantum fixado na sentença, defendendo que merece ser revisado. Afirma que não há inadimplência contratual para incidir a multa prevista no contrato, pois os termos dele foram obedecidos.
4. Em contrarrazões, a autora aduz que não há litispendência entre o presente feito e a execução de título extrajudicial, fundamentando que a competência para ações indenizatórias de relações de consumo tem natureza relativa e que os processos possuem objetos distintos. Afirma que faz jus à reparação de danos morais, já que se tratava de um evento único e de grande espaço emocional na vida da autora, sendo que alguns familiares que foram à sua formatura sequer estão vivos. Logo, são momentos irrepetíveis. Afirma que a multa contratual é devida, pois a entrega dos materiais contratados foi realizada após o prazo estipulado em contrato e, ainda sim, não cumpriu o pactuado. Alega que não agiu com desídia pois seus familiares estavam no local designado para tirar fotos e, de fato, essas foram tiradas, mas por falha no serviço, a empresa ré perdeu as fotografias. Assim, houve ilícito por parte da ré/recorrente, passível de indenização por danos morais, cujo quantum é acertado.
5. Preliminar de incompetência. Não há dúvida de que existe conexão entre a ação que se discute o inadimplemento contratual e a ação executiva de cobrança do valor firmado no contrato (CPC, art. 55, § 2o, I). Contudo, os processos não podem ser reunidos em face da competência funcional distinta dos Juízos. O Juízo cível especializado é funcionalmente competente tão somente para processar e julgar ações de execução de títulos extrajudiciais, embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes relacionados às execuções; em razão disso, é inviável lhe conferir competência, sob o prisma da conexão, para processar e julgar ações não compreendidas no rol da jurisdição que lhe fora confiada, porquanto a reunião tem como pressuposto o trânsito das ações enlaçadas por vínculo conectivo sob Juízos de idêntica competência funcional. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
7. Constada a falha na prestação dos serviços, gerando rompimento da legítima expectativa da consumidora de ver registrado os momentos da sua formatura com seus familiares e amigos por meio de fotos profissionais, a multa contratual é devida.
8. A falha na prestação de serviços no tocante ao registro de fotos em evento único na vida da consumidora configura o dano moral, especialmente considerando o grande abalo emocional que sofre aquele que confia o registro de momentos irrepetíveis de sua vida a fornecedor de serviços, mas este não cumpre, de maneira satisfatória, o acordado.
9. Registra-se que é possível a acumulação de indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato, a teor do enunciado 37 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Em relação ao quantum fixado para o dano moral, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
11. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.